Tribunal: TJBA
Processo: 8172132-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172132-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora Embargante e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, ora Embargada, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão afirmou a ausência de comprovação do vínculo contratual, embora, segundo alega, tenham sido juntados aos autos documentos que comprovariam a regularidade da dívida, os quais não teriam sido devidamente apreciados.

II. Questão em discussão

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente ter ignorado provas documentais produzidas pelo Embargante, ou se a decisão colegiada, na verdade, analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, por sua insuficiência para demonstrar a legitimidade do débito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a suposta divergência entre a fundamentação adotada e as provas constantes dos autos, o ordenamento jurídico ou o entendimento particular da parte.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer contradição no acórdão embargado. O colegiado, de forma clara e coesa, manteve a essência da sentença de primeiro grau e concluiu que o Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a existência e a regularidade do débito que ensejou a negativação, em conformidade com o artigo 14 e o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de o resultado da valoração das provas ter sido desfavorável à tese do Embargante não significa que tais provas não foram analisadas, mas sim que foram consideradas insuficientes para os fins pretendidos. A pretensão de reexame do conjunto probatório para alterar a conclusão do mérito é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022, I, do CPC, é a interna ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo descompasso entre a decisão e as provas dos autos, o que reflete mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo julgador."

"2. Evidenciado o propósito de rediscussão do mérito da causa e de reexame do conjunto probatório, matéria imprópria para a via dos aclaratórios, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8172132-35.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e como Embargada
LARISSA SANTOS DA SILVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.